Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-89.2023.8.11.0018
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000372-89.2023.8.11.0018
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE JUARA
RECORRENTE: ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EX-MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. EXONERAÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Aldo Jorge Meira Francisco contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado em face do Estado de Mato Grosso.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença deve ser reformada por não ter reconhecido a incapacidade funcional decorrente de transtorno psiquiátrico grave (CID F29), que inviabilizaria o exercício de qualquer atividade com estabilidade emocional. Alega que a análise da incapacidade deve ser feita sob o prisma médico-social, e não apenas médico-clínico, considerando o histórico funcional e o contexto psíquico. Defende ainda que sua exoneração foi nula, pois teria ocorrido sem a observância da legislação que determina a realização de avaliação para eventual reforma ex officio.
4. Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: Nos termos do artigo 150, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, o policial militar será reformado “ex officio” quando for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo da corporação: Art. 150 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando:
I - atingir a idade de 68 (sessenta e oito) anos; (Nova redação dada pela LC 720/2022)
II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;
III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
V - sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido; VI - sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição. (destaquei)
Contudo, tal reforma “ex officio” exige que o militar ainda possua vínculo com a corporação no momento da incapacidade, pois se trata de um ato administrativo que ocorre dentro da carreira militar, aplicável apenas aos integrantes ativos da instituição.
No caso dos autos, o autor foi exonerado em 18/04/2012, com base em processo administrativo disciplinar, cuja regularidade foi discutida e decidida judicialmente nos autos no 0019447-74.2014.8.11.0042.
Ou seja, após sua regular demissão da carreira militar, o Autor deixou de ter vínculo previdenciário com o Estado de Mato Grosso, razão pela qual não pode ser reformado ou obter qualquer benefício previdenciário. O artigo 157, da Lei Complementar Estadual no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) reforça essa impossibilidade, ao prever expressamente que militares demitidos ou exonerados não possuem direito a qualquer benefício previdenciário militar: “Art. 157 – O militar estadual demitido ou exonerado não terá direito a qualquer remuneração, sendo sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.” (destaquei). Portanto, não há respaldo legal para a concessão da reforma militar ou da aposentadoria por invalidez ao autor.
Ademais, ainda que fosse possível a concessão da reforma militar, o pedido do autor também não poderia ser acolhido, pois o perito é categórico em afirmar que inexiste incapacidade. (...)Verifica-se da perícia médica que o próprio Autor afirma o seu desempenho em outras atividades laborais, estando, inclusive, exercendo atividade de auxiliar de professores junto a Universidade UNEMAT.
Ademais, não bastasse tal desempenho laboral, o autor encontra-se cursando ensino superior no curso de Administração, na mesma universidade supracitada. Destarte, não há o que se falar em incapacidade”.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000372-89.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO - CPF: 003.169.581-74 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025